Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-52.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002175-52.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MILTON COSTA GOMES - CPF: 420.342.131-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DA CDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POR MEIO DE PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (REFIS). INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Comodoro contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário de IPTU, no valor originário de R$ 3.688,44, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão do suposto descumprimento das exigências fixadas no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. O Município sustentou ter comprovado o protesto das Certidões de Dívida Ativa e a adoção de medidas administrativas prévias de cobrança, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo Município comprova adequadamente o protesto das Certidões de Dívida Ativa para fins de atendimento ao Tema 1.184 do STF; e (ii) estabelecer se a instituição de programa de regularização fiscal (REFIS) e demais medidas administrativas adotadas satisfazem a exigência de tentativa prévia de solução administrativa, apta a caracterizar o interesse de agir na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto do título, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.

O Município comprova o protesto das Certidões de Dívida Ativa mediante documentação apta a demonstrar o encaminhamento e a efetivação do ato, sendo excessivamente formal a exigência de certidão específica expedida pelo tabelionato.

5.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da eficiência administrativa afastam a necessidade de formalidades não previstas como requisito indispensável para comprovação do protesto.

6.

A instituição de programa de regularização fiscal por meio da Lei Complementar Municipal n. 2.108/2025 constitui medida concreta de solução administrativa voltada à regularização espontânea dos débitos inscritos em dívida ativa.

7.

A realização de mutirões e programas amplamente divulgados de parcelamento e regularização fiscal supre a exigência de tentativa prévia de conciliação prevista no Tema 1.184 do STF, não sendo razoável exigir atuação individualizada em relação a cada contribuinte inadimplente.

8.

Demonstrados o protesto da CDA e a adoção de medidas administrativas prévias, resta configurado o interesse de agir, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa não exige, necessariamente, certidão específica expedida pelo tabelionato quando os documentos juntados demonstram a efetiva realização do ato.

2.

A instituição de programa de regularização fiscal (REFIS), acompanhada de mecanismos de adesão e divulgação, configura tentativa válida de solução administrativa para os fins do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

3.

O atendimento dos requisitos de protesto da dívida e de prévia solução administrativa caracteriza o interesse de agir e afasta a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI, e 486, § 1º; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º; Lei Complementar Municipal nº 2.108/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 189.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Comodoro contra
sentença
que, nos autos da Execução Fiscal,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, e 486, § 1º, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Município Apelante
sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a Lei Municipal n. 1.872/2020 não impõe a obrigatoriedade de não ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas autoriza o ente municipal a assim proceder, tratando-se de faculdade administrativa.

Argumenta que o crédito exequendo foi previamente submetido a protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, medidas realizadas em 13/03/2025, em observância às exigências fixadas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, tendo permanecido o contribuinte inadimplente.

Defende que houve o esgotamento das medidas administrativas de cobrança, circunstância que evidencia a necessidade da tutela jurisdicional e, consequentemente, a presença do interesse de agir.

Aduz, ainda, que a interpretação conferida pelo Juízo singular à Lei Municipal n. 1.872/2020 desvirtua a finalidade da norma, ao transformar autorização legal em vedação ao ajuizamento, violando a autonomia administrativa do Município na gestão de sua dívida ativa.

Assevera que a manutenção da sentença ocasiona prejuízo ao erário municipal e compromete a arrecadação destinada ao custeio dos serviços públicos essenciais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (id.
369560887
).

Sem apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de formação da relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Comodoro insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau que extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 e Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça

Extrai-se dos autos originários que a presente Execução Fiscal, movida pelo Município de Comodoro, em
10/07/2025
,
ajuizada em desfavor de MILTON COSTA GOMES, visando à cobrança de crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado nas CDA's n. 4562/2025 e 4563/2025, no valor originário de R$ 3.688,44 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Foi determinada a emenda à inicial para comprovação de eventual pagamento, diante da parcialidade do protesto apresentado, ocasião em que foram juntados os comprovantes de protesto.

A seguir o
magistrado entendeu que o Município não comprovou adequadamente o cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, pois a mera juntada da “ficha de título” não demonstraria a efetiva realização do protesto da CDA. Também considerou inexistente prova concreta de tentativa de solução administrativa prévia. Por isso, determinou que o ente público apresentasse comprovante idôneo do protesto e demonstrasse as medidas administrativas adotadas, sob pena de indeferimento da inicial.

O Município ao se manifestar alegou que o protesto da CDA já estava comprovado pelos documentos juntados aos autos, sustentando que a exigência de certidão cartorária específica configura formalismo excessivo. Aduziu, ainda, que promoveu cobrança administrativa por meio de notificações, possibilidade de parcelamento e oferta de adesão ao REFIS, requerendo o reconhecimento do cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau assim decidiu:

“[...]

Diante da ausência do preenchimento dos requisitos mínimos exigidos, do reduzido valor do crédito, da manifestação genérica do ente municipal e das peculiaridades do caso, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ressalta-se, por fim, que, o Município, embora regularmente intimado,
não comprovou o atendimento das exigências normativas, permanecendo ausente o interesse processual
e os pressupostos objetivos para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, na Resolução CNJ nº 547/2024, bem como nos princípios da eficiência administrativa e da racionalidade da atividade jurisdicional,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.” [...]

Inconformado, o ente municipal aviou o presente recurso, que se passa à análise.

Da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2025, após a edição do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)”.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

No caso concreto, verifica-se que o ente municipal recorrente comprovou o cumprimento de tais requisitos.

No que concerne ao protesto, foram apresentados os respectivos comprovantes, embora o magistrado tenha reputado na sentença que a documentação apresentada era
, por considerar que não constituía prova idônea da efetivação do ato.

Cumpre destacar que a sentença incorreu em equívoco, primeiro ao concluir pela ausência de comprovação do protesto das Certidões de Dívida Ativa, pois a documentação juntada aos autos evidencia que os títulos foram regularmente encaminhados e efetivamente protestados e a exigência de apresentação de certidão específica expedida pelo tabelionato configura excessivo rigor formal, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da eficiência administrativa.

No que tange à tentativa de conciliação, extrai-se dos autos originários que o ente municipal editou a Lei Complementar Municipal n. 2.108/2025, por meio da qual instituiu programa de regularização fiscal (REFIS).

Desse modo, verifica-se uma interpretação restritiva do magistrado ao consignar, na decisão de Id. 369560881, que a mera existência de programa de recuperação fiscal (REFIS), desacompanhada de comprovação de notificação específica do executado, não seria suficiente para o atendimento das exigências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, revela-se desarrazoado exigir do ente público municipal a atuação individualizada em relação a cada contribuinte inadimplente, sobretudo quando adotada medida de caráter amplo e acessível, como a criação de programa legal de parcelamento.

Com efeito, a realização de mutirões de conciliação fiscal, amplamente divulgados e viabilizados mediante legislação específica, supre o requisito da tentativa concreta de solução administrativa previsto no Tema 1.184 do STF, pois demonstra, em plano coletivo, a disposição do Fisco em oportunizar a regularização espontânea dos créditos inscritos em dívida ativa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, afastando a extinção do feito sem resolução de mérito, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026